Tribunal: TJPA
Processo: 0821431-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821431-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ORIGINAL. VALIDADE DO SIGILO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Amanda Nascimento da Silva contra decisão monocrática que, ao conhecer parcialmente de Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento e manteve, na íntegra, decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A agravante alegou ausência de comprovação da mora por falha na notificação extrajudicial e invalidade do contrato eletrônico apresentado, além de nulidade dos atos processuais em razão do sigilo dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de entrega efetiva da notificação por “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora;
(ii) estabelecer se é exigível a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária;

(iii) verificar se a decretação de sigilo dos autos gera nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que o AR retorne com anotação de “endereço insuficiente”, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados junto ao credor, conforme boa-fé objetiva e entendimento do STJ (Tema 1.132).

4.

A exigência de apresentação do contrato original aplica-se apenas a títulos de crédito passíveis de circulação, como a cédula de crédito bancário, sendo desnecessária nos contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A decretação de sigilo nos autos da busca e apreensão é admissível, não acarreta nulidade por si só e visa garantir a eficácia da medida, sendo legítima nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.296/96 e por analogia ao art. 770, parágrafo único, do CPC.

6.

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente do sigilo ou dos demais atos impugnados, aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, mesmo que o AR retorne com anotação de “endereço insuficiente”.

2.

Não é exigível a juntada do contrato original em ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária.

3.

O sigilo dos autos da busca e apreensão é legítimo e não configura nulidade quando ausente prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 485, IV, e 279; Lei nº 9.296/96, art. 7º, § 2º; CPC, art. 770, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.504.189, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.05.2024 (Tema 1.132); TJPA, AI nº 0808890-98.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra; TJPA, AI nº 0808702-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJ-SC, AC nº 0308202-56.2017.8.24.0064, Rel. Des. Jaime Machado Junior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
AMANDA NASCIMENTO DA SILVA
,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 24073947), a qual conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 24105899),
reitera a Recorrente os argumentos do agravo, questionando a validade da notificação extrajudicial, alegando que a devolução do aviso de recebimento com a anotação “
endereço insuficiente
” invalida a comprovação da mora.

Além disso, a agravante sustenta que o contrato eletrônico anexado aos autos não preenche os requisitos legais de validade, especialmente em relação à assinatura digital, e que a ausência de comprovação da mora configura carência de ação, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC/2015.

Nesses termos, postula: “
a reforma da decisão que reconheceu a notificação como comprovada mesmo que não tenha recebido e é demonstrado e evidenciado a ausência de validade do contrato eletrônico, que fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade, permitindo que o processo tramitasse sem a devida verificação, resultando em um erro de forma que merece reparo, culminando na nulidade de todos os atos subsequentes”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 24987385), pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., defendendo a validade da notificação extrajudicial, afirmando que o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do retorno do aviso de recebimento.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

“Compulsando os autos, verifico a ausência da probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque as partes firmaram um “contrato de alienação fiduciária” e não de cédula de crédito bancário (PJe ID nº 24068229 – pág.37).

A exigência de apresentação do título original na ação de busca e apreensão
somente se justifica quando fundada em título cambiais
, os quais, por natureza, permitem a circulação mediante endosso ou simples tradição,
o que não é o caso dos autos, à evidência
. Logo, irrelevante, inclusive, discorrer sobre o fato de se tratar de contrato eletrônico ou não.

Corroborando o raciocínio, cito julgado da jurisprudência desta e. Corte e dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONFIGURADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR A QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Mora do devedor configurada, envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo devedor a quando da celebração do contrato, informando acerca da existência de débito. 2. Negócio celebrado através de Contrato de Alienação Fiduciária. Título não circulável mediante endosso. Desnecessidade de juntada da via original para fins de ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão. 3. Manutenção da decisão ora vergastada. 4. Recurso Conhecido e improvido.

À unanimidade”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808890-98.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO
CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA.
AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas. A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos
o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário
, portanto dispensável a apresentação em Secretaria. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806016-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO, NOS TERMOS DA CIRCULAR N. 192/2014 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL.
HIPÓTESE, CONTUDO, QUE SE TRADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTES
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. "Possível o exame das condições avençadas entre as partes através da cópia do contrato de financiamento que acompanhe a exordial, desnecessária se apresenta exigência de juntada do seu original, haja vista tal provimento ser indispensável somente nos casos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, em razão do princípio da cartularidade, nesse caso ante a possibilidade de circulação título de crédito por meio de endosso (art. 29, § 1º, da Lei n.º 10.931/2004) [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.018699-8, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 3-7-2014). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-SC - APL: 03082025620178240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308202-56.2017.8.24.0064, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 19/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, I E IV, DO CPC/1973.
CONCESSÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA AO RÉU POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. HIPÓTESE EM QUE É DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DA AVENÇA MEDIANTE ENDOSSO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. "Possível o exame das condições avençadas entre as partes através da cópia do contrato de financiamento que acompanhe a exordial, desnecessária se apresenta exigência de juntada do seu original, haja vista tal provimento ser indispensável somente nos casos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, em razão do princípio da cartularidade, nesse caso ante a possibilidade de circulação título de crédito por meio de endosso (art. 29, § 1º, da Lei n.º 10.931/2004). [...]" ( Apelação Cível n. 2012.018699-8, de Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 3-7-2014)”. (TJ-SC - AC: 20150396811 Caçador 2015.039681-1, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 31/05/2016, Segunda Câmara de Direito Comercial).

Já no que pertine a comprovação da constituição da mora do devedor, rememoro que esta é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula n. 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Consoante dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser constituída da seguinte forma:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Na hipótese dos autos, verificou-se que a agravada, notificou a parte devedora,
enviando a carta com aviso de recebimento
(PJe ID nº 24068229 – pág. 40/41)
para o endereço fornecido no contrato bancário
.

Desse modo, entendo que, em que pese ter restado infrutífero seu cumprimento, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, logo
reputa-se válida
. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que
seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao agravado – fornecendo toda a descrição do imóvel, inclusive com o número do endereço, no caso omitido, tudo em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica
.

Assim, não seria razoável o credor fiduciário suportar os ônus da desídia da outra parte,
quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, ao não informar, repito, o número do imóvel - R do Trilho 0, Vila Sinhá -, no endereço indicado no contrato
.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã aplicando o Tema 1.132: “Assim, no caso dos autos, tendo sido enviada a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato,
ainda que não entregue por motivo "endereço insuficiente", deve ser reconhecida a comprovação da mora, nos termos do atual entendimento desta Corte
. (STJ. AREsp n. 2.504.189, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/05/2024).

De igual forma é o entendimento deste e. Tribunal, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO -
RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE
” -
MORA COMPROVADA.
PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.
No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo do devedor em informar ao credor corretamente o endereço de seu domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013316-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023). Grifei.

------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

II - Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor.

III – Por certo resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809111-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024)

------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AR RETORNANDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

2. É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808702-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024)”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à manutenção da decisão agravada de busca e apreensão, sobretudo considerando que apenas se exige a apresentação de contrato original quando fundada em título cambial, que não é a hipótese dos autos, as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária.

Outrossim, a comprovação da mora restou evidenciada, tendo em vista que o AR foi endereçado para o local indicado no contrato bancário, tal como informado.

No particular, bem ponderei que, em que pese ter restado infrutífero seu cumprimento, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, logo
válida para os devidos fins
. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao agravado – fornecendo toda a descrição do imóvel, inclusive com o número, no caso omitido, tudo em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica.

Por derradeiro, no tocante à alegação de nulidade dos atos processuais ante o sigilo dos autos, esclareço que o aludido sigilo é medida legalmente admitida e, em determinadas hipóteses, necessária à eficácia da diligência, a fim de evitar sua frustração, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.296/96 e por analogia ao disposto no art. 770, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Logo, o sigilo não implica, por si só, nulidade. Sua imposição visa preservar a utilidade da medida e não impede, posteriormente, o pleno acesso da parte ao conteúdo dos autos e o exercício da ampla defesa e do contraditório. No caso dos autos de origem, verifico que sequer foi efetivamente cumprida a medida, não tendo sido localizado o bem, já estando a parte habilitada nos autos. Assim, não há que se falar em restrição à ciência dos atos, tampouco prejuízo concreto demonstrado, sendo inaplicável o art. 279 do CPC.

Com efeito, ausente demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme jurisprudência consolidada no princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/07/2025